Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709151-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIANE SANTANA BARROS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ARIANE SANTANA BARROS em face de sentença de ID 76914431, proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela COOPERFORTE, julgou procedente a ação. No caso em análise, dentre outros pontos, discute-se a hipossuficiência do autor para a concessão do benefício dagratuidadedejustiça. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso interposto pela parte autora consiste em averiguar se preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária suspensão do feito até a publicação do acórdão. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp. no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 13:01:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador